Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744631-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA, EDVALDO AGUIAR RODRIGUES AGRAVADO: EVOLUTECH ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA e EDVALDO AGUIAR RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual, em embargos à execução, indeferido o pedido de gratuidade de justiça dos embargantes/agravantes. Esta a decisão agravada: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, o embargante Edvaldo Aguiar Rodrigues não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Da mesma forma, não há provas nos autos de que a pessoa jurídica embargante, caso verta as custas do processo, terá inviabilizada suas atividades. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos embargantes.” - ID 250817712 Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “A requerente atualmente, enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família. A Autora não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que consegue com suas vendas, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas.” - ID 77242271, p. 7. Alega que “O autor possui uma MICROEMPRESA com baixa renda, apenas para manter o sustento de sua família. Não podendo este valor ser revertido para custas judiciais, tendo em vista que é utilizado em prol da sobrevivência do autor, ou seja, para alimentação, higiene, aluguel, compras para o lar e afins, sem luxos.” - ID 77242271, p. 10. Diz que “O MEI e a EPP podem ser considerados hipossuficientes, ou seja, podem comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com base na sua situação econômica. Para tanto, devem fazer a declaração de hipossuficiência ou provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que pode ser feito por meio de documentos ou da própria declaração da parte.” - ID 77242271, p. 15. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, assevera que: “No caso presente, é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais. Neste ínterim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto. Quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, é de se reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Agravante.” - ID 77242271, p. 20. Requer ao final: “[...] C. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do autor; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias.” - ID 77242271, p. 23. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Dos autos de origem, verifico que, instados a comprovarem a hipossuficiência econômica (decisão ID 247850539, autos de origem), os embargantes juntaram somente o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa agravante ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA (ID 250762767, autos de origem). Nesta sede, proferi o despacho de ID 77270222: “(...) Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprove a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira.” - ID 77270222. Contudo, novamente os agravantes acostaram apenas o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa agravante ESTILO GLASS DF VIDROS LTDA (ID 77564478). Assim, embora a alegada dificuldade econômica, o fato é que inviável desconstituir o que bem definido em sede da decisão agravada: o documento anexado aos autos é insuficiente a comprovar a alegada incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, máxime em se considerando seu pequeno valor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora